Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708377-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENSIONISTA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES ATIVOS. EC No 41/2003. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS SEMANAIS. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. A ausência de elementos mínimos de inadequação com a Constituição Federal impede o afastamento da presunção de constitucionalidade do revogado art. 41, § 7o da Lei Orgânica do DF. 3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (STJ, Súmula 85). 4. O Decreto Distrital no 24.324/2005, que regulamentou a Lei Distrital no 2.663/2001, permitiu que o servidor público ocupante de função de confiança ou cargo em comissão tivesse seu vencimento calculado com base na jornada de trabalho de 40 horas semanais. 5. A legislação dispõe que os servidores que se aposentaram antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 submetem-se às regras de integralidade e paridade entre ativos e inativos. 6. O servidor público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda no 41/2003 poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo. 7. As pensões dos dependentes serão revistas sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na mesma proporção e na mesma data, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, nos termos legais. Precedentes desta Turma. 8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Remessa necessária conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 3o, ambos do Decreto no 20.910/32, defendendo a ocorrência da prescrição, ao argumento de que não se trata de relação de trato sucessivo, mas pretensão de estabelecer situação jurídica nova, razão pela qual o pedido de modificação do regime de aposentadoria atrai a prescrição do fundo de direito, com prazo quinquenal a ser contado da data do ato de aposentadoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto no 20.910/32, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. A Corte de origem decidiu que "o objeto da pretensão se caracteriza por parcelas de natureza sucessiva e que, nos termos da Súmula n.° 85 do Superior Tribunal de Justiça, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Portanto, no caso dos autos, como não houve negativa expressão ao pedido de revisão do benefício, aplica-se a Súmula acima mencionada, pelo que não há que se falar em prescrição do fundo de direito. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "não havendo a recusa expressa da Administração em revisar o valor dos proventos, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco do ajuizamento da ação que vindica a complementação de aposentadoria" (AgRg no AREsp 260.393/ES, Segunda Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe 5/2/2013. 3. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1682264/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da ausência de prescrição in casu, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024